Tribunal: TJSP
Processo: 0015733-53.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015733-53.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
ANICEU GOMES VELTEN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015733-53.2017.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação n. 0015733-53.2017.8.26.0602
Comarca de Sorocaba - 4a Vara Criminal
Processo n. 903/2017
Apelante: Aniceu Gomes Velten
Apelado: Ministério Público
Sentença: MM. Juiz César Luís de Souza Pereira
Voto n. 37211

Vistos.
Aniceu Gomes Velten, por ofensa ao disposto no artigo 180,
“caput”, do Código Penal, foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão, em
regime aberto, e 11 dias-multa, no mínimo legal, além de 2 anos e 4 meses
de reclusão e 11 dias-multa, no mínimo legal, por ofensa ao disposto no
artigo 304, c.c. o artigo 297, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
fixado o regime prisional semiaberto, para início de desconto das privativas
de liberdade, substituídas estas por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, pelo prazo das
substituídas, na forma a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções, e
pecuniária, no valor de 10 diárias de menor valor (fls. 199/204).
Inconformado, apela. Alega insuficiência probatória e,
subsidiariamente ao pedido de absolvição, busca absorção do delito de
falsidade pelo de receptação, desclassificação da conduta do artigo 180,
“caput”, do Código Penal, para a modalidade culposa e afastamento da
reincidência, diante do lapso depurador.
Recurso bem processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015733-53.2017.8.26.0602 -Voto no
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
É o relatório.
O apelo reitera as teses apresentadas em alegações finais,
analisadas pela sentença condenatória, que merece ser mantida, por seus
próprios fundamentos, ora ratificados, conforme autorizado pelo artigo 252
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Consta da denúncia que o réu adquiriu o automóvel Fiat/Uno
Vivace, em proveito próprio, ciente de sua origem espúria, constando
registro de furto do veículo. Além disso, o carro continha adulteração na
numeração dos chassis e motor. Em data posterior, policiais militares, em
patrulhamento de rotina, se depararam com o automóvel citado, observando
que as características das placas diferiam do padrão, o que motivou a
abordagem. A réu, condutor do veículo, apresentou documento de trânsito
do automóvel (CRLV) e, em pesquisa pelo número do espelho, constou
como "inexistente no sistema". Inicialmente, as pesquisas dos números de
chassis, motor e vidro do carro coincidiram com os dados do emplacamento
FFO 1003, porém foi observado que havia plaqueta metálica no local da
numeração do motor, possibilitando verificar que a numeração original havia
sido suprimida. Conectado scanner automotivo no módulo do veículo,
constatou-se que se tratava da numeração de chassis 9BD195152D378162
(e não 9BD195102D0390335, como estava gravado), cuja consulta apontou
para o veículo de placas FGG 8328, produto de furto. Indagado sobre a
procedência do automóvel, o acusado não soube justificar a origem lícita do
bem, admitindo tê-lo adquirido de pessoa de nome “Vanderlei”.
A origem ilícita do automóvel, pertencente a Valéria Cristina
Pravata, restou comprovada pelo boletim de ocorrência do crime precedente
(furto - fls. 7/8) e a materialidade do delito de uso de documento falso, pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudo de exame de documento (fls.
14/21) e identificação veicular (fls. 24/27), bem como pela prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015733-53.2017.8.26.0602 -Voto no
4
O réu negou a acusação. Disse que era proprietário de
oficina mecânica e, à época, possuía “pick-up” Corsa e GM/Celta. Por
necessidade de automóvel em melhores condições, por intermédio do sócio,
já falecido, conheceu Vanderlei, que estava vendendo veículo Fiat/Uno.
Pesquisou os dados do automóvel, que estava alienado, nada constando de
irregular. Assim, ofereceu o GM/Celta como parte do pagamento, que foi
complementado com R$ 5.000,00. Vanderlei lhe entregou o documento, se
responsabilizando pela quitação do carro e posterior transferência.
Acrescentou que o automóvel era utilizado para o trabalho, até ser abordado
pelos policiais. O negócio foi feito informalmente, sem documentação, diante
da confiança que depositava no sócio. Não tinha ciência das adulterações
do motor, do chassis ou do documento, pois eram bem feitas. Por ocasião
dos fatos, levou os policiais à casa do sócio, para que este informasse sobre
o paradeiro de Vanderlei, mas ele se negou a colaborar, talvez por ter
conhecimento da ilicitude do bem. Afirmou que os dados dos documentos
eram compatíveis com as marcações de vidros, nada levando a desconfiar
da ilicitude, asseverando que os próprios milicianos tiveram dificuldade para
constatar as irregularidades. Acrescentou que o sócio e o vendedor do carro
faleceram.
A vítima do furto, Valéria, declarou que teve o automóvel
furtado e foi ressarcida pela seguradora. Assim, quando localizado o carro,
já não mais lhe pertencia.
O policial militar Diego relatou que, em patrulhamento de
rotina, notou que o veículo Fiat/Uno, que transitava à sua frente,
apresentava placas de identificação em desconformidade com o padrão,
pois as letras estavam desproporcionais em tamanho, decidindo pela
abordagem. Na oportunidade, o acusado apresentou a documentação do
veículo, que, apesar de conter dados corretos, apresentava sinais de
falsificação, como marca d'água no papel, desalinhamento de caracteres,
dentre outros. Vistoriando o automóvel, notou irregularidade na marcação do
motor, que estava escondida por placa, a qual, retirada, revelou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015733-53.2017.8.26.0602 -Voto no
5
numeração original, raspada. Acionado o COPOM, foi feito contato com o
proprietário do veículo, cujos dados correspondiam aos constatados, da
cidade de São Miguel Arcanjo, e o carro estava na garagem. Analisado o
chassi, pela numeração, constatou-se ser produto de furto. Questionado, o
acusado disse ter comprado o carro.
De fato, a negativa do acusado quanto à ciência da origem
ilícita do veículo não se sustenta. Com efeito, forneceu informações vagas,
não explicando de forma detalhada como adquiriu o carro, limitando-se a
dizer o primeiro nome do vendedor (Vanderlei), bem como não apresentou
qualquer prova de ter entregue seu antigo automóvel e R$ 5.000,00 como
forma de pagamento, sendo certo que não é comum entregar bem e valor
significativo sem qualquer recibo a pessoa desconhecida.
Assim, não obstante a comprovação do dolo pelas
circunstâncias do caso, oportuno lembrar o entendimento pacífico de que,
em se tratando de receptação dolosa, onde normalmente inexiste prova
testemunhal ou ocular, a prova do elemento subjetivo do tipo pode e deve
ser baseada na própria conduta do agente e nas circunstâncias do fato,
sendo plenamente possível, igualmente, valorar-se os indícios, desde que
convergentes e concorrentes.
A respeito do tema confira-se:
“Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o
agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa
adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do
comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela
qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que
lindaram o fato infracional e da própria conduta do agente.”
(RJDTACRIM 30/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015733-53.2017.8.26.0602 -Voto no
6
“Em se tratando de receptação dolosa, a demonstração de que
o agente tinha ciência da origem ilícita da coisa pode ser
deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja,
do comportamento “ad externo”, do “modus operandi” do
comprador, uma vez que não se podendo penetrar no foro
íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira
direta ou positiva.” (RJDTACRIM 32/25).
Diante do quadro probatório, não é de se cogitar de
insuficiência de provas, nem mesmo de desclassificação da conduta para a
de receptação culposa.
O mesmo se diga quanto ao delito de falso.
Com efeito. Não há indicativo de que a falsificação do
documento tenha sido grosseira, nada constando a respeito no laudo
respectivo. Além disso, o próprio réu admitiu que fez uso dele antes até a
apreensão, não havendo falar, portanto, de erro grosseiro.
Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. Somente haverá crime impossível no crime de falso, por
absoluta
impropriedade
do
objeto
material,
quando
a
contrafação for a tal ponto grosseira que não seja apta a
ludibriar a atenção de terceiros. (...)” (HC 417.383/SP, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).
Cumpre observar que as provas reunidas nos autos
demonstram que o apelante praticou os delitos de receptação e de uso de
documento falso, crimes autônomos e que foram cometidos em momentos
distintos. Com efeito. Quando o réu fez uso do documento adulterado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015733-53.2017.8.26.0602 -Voto no
7
crime de receptação já tinha se consumado. Portanto, inviável a absorção.
Nesse sentido já julgou esta Corte:
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
RECEPTAÇÃO
E
USO
DE
DOCUMENTO FALSO - Incabível a absorção do crime de uso
de documento falso pela receptação, posto que um não é meio
necessário para a prática de outro. Desse modo, cabe a
aplicação do concurso material - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP
- 751642520108260000 SP, Relator: Camilo Léllis, Data de
Julgamento: 25/11/2010, 15a Câmara de Direito Criminal, Data
de Publicação: 10/12/2010)
As penas foram dosadas com critério, aplicadas acima do
mínimo legal, considerada a reincidência (fls. 126/129). Neste ponto, cabe
ressaltar que, ao contrário do alegado pela defesa, o período depurador não
se verificou, pois a condenação anterior transitou em julgado em
19/11/2012, tendo o acusado cometido os delitos aqui tratados em
20/01/2017, antes, portanto, do quinquênio depurador, nos termos do artigo
64, inciso I, do Código Penal.
Substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas
de direitos e fixado o regime prisional semiaberto, diante, também, da
reincidência, nada há a reparar.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao apelo.
Augusto de Siqueira
relator